Tribunal: TJDFT
Processo: 0009034-23.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009034-23.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO ANDRADE DE FREITAS e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, trata-se de pedido de habilitação formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO SA (ID 22026697), o qual, conforme decisão ID 23799071, item 1, foi deferido. No entanto, o Distrito Federal se manifestou no ID 25608906 questionando a lógica da cadeia dominial do crédito, argumentando que não houve a juntada de todas as escrituras públicas da cadeia da cessão narrada no ID 22026697. Todavia, registro que a escritura pública ID 22026699, atesta a cadeia dominial do crédito objeto da habilitação, qual seja: . A credora originária MARIA DO CARMO DA ROCHA OLIVEIRA cedeu para LINEA/G EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA, em conformidade com a Escritura Pública de Cessão, datada de 23/04/2010, lavrada às fls. 065/067, do livro 0833 do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal; . LINEA/G EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA cedeu para G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, em conformidade com a Escritura Pública de Cessão, datada de 29/05/2018, lavrada às fls. 022/024, do livro 2140 do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal; . G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA cedeu para MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, em conformidade com a Escritura Pública de Cessão, datada de 04/12/2020, lavrada às fls. 005/006, do livro 2516 do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal e; .MARIO CELSO SANTIAGO MENESES cedeu para CIPLAN CIMENTOS PLANALTO SA, conforme escritura ID 22026699. Assim, diante do conteúdo da escritura pública de ID 22026699, intime-se novamente o Distrito Federal para, no prazo de 30 dias, já computado em dobro, manifestar-se novamente acerca do pedido de habilitação deferido na decisão ID 23799071. Vindo resposta aos autos, retornem à conclusão. 2. Ademais, indefiro o pedido de preferência constitucional formulado pela credora IELDA FÁTIMA CHAVES SOARES, haja vista que o crédito já foi adimplido em razão do acordo direto celebrado, conforme Alvará ID 13036680. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac